Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745742-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE ASSIS SOUZA DE LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita de Assis Souza de Lima contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0754276-28.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Há impugnação à gratuidade judiciária pendente de apreciação. O contracheque da autora juntado ao id 221274286 demonstra rendimento mensal líquido de mais de R$ 15.000,00. Trata-se de ganho mensal muito superior à média nacional. A autora não preenche os requisitos legais para fazer jus à gratuidade judiciária, posto dispor de meios para arcar com custos e honorários advocatícios sem prejuízo para seu sustento e o de seus dependentes. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à gratuidade judiciária e REVOGO o benefício. ANOTE-SE.” Requer, ainda, tutela de urgência, reconhecendo-se a hipossuficiência financeira da agravante, determinando-se o restabelecimento imediato do benefício da gratuidade de justiça, para garantir o regular processamento da ação de superendividamento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para restabelecer a gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência financeira, do seu grave quadro clínico e da situação de superendividamento demonstrada nos autos. Preparo dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Foi concedida gratuidade de justiça. No entanto, antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença no processo de referência. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora